Tribunal: TJDFT
Processo: 0044255-06.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
O Código de Processo Civil, em seu artigo 10, consagrou o princípio da vedação às decisões-surpresa, in verbis: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. POSTERIOR INCLUSÃO DE OFÍCIO DOS HERDEIROS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS OU CORREÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, por configurar decisão surpresa. 2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença desconstituída. Remessa Necessária não recebida. Unânime. (Acórdão 1305575, 00054678020138070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no artigo 9° c/c artigo 10, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, MARFISA ROSA AZEVEDO e UBIRATÃ AZEVEDO, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares arguidas em sede de contrarrazões (ID 24052438), em especial diante de eventual ausência de interesse recursal decorrente da defesa de seu pleito através da adequada via dos embargos de terceiro (processo no 0722051-91.2020.8.07.0001) e por não terem sido admitidos como terceiros intervenientes na presente demanda, através de decisão interlocutória contra a qual não foi dirigida irresignação. Publique-se. Intime-se.